Tribunal: TJSP
Processo: 1004125-98.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. O conjunto probatório não permite que se forme convicção segura acerca da culpa dos réus pelo sinistro, prova que incumbia aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi produzida a contento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. O conjunto probatório não permite que se forme convicção segura acerca da culpa dos réus pelo sinistro, prova que incumbia aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi produzida a contento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso improvido.